Tribunal: TJES
Processo: 5005618-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005618-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: ALMERINDA BAIA LEITE
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais ajuizada por
ALMERINDA BAIA LEITE,
deferiu pedido liminar para determinar que o banco demandado se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário da requerente, referentes ao contrato nº 816612920, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese: que pena cominatória ou a título de astreintes é caracterizada pelo meio coativo do cumprimento de comando legal, contrato ou ordem judicial, propondo-se, pois, a defender os contratos celebrados e a proporcionar segurança à ordem jurídica; que no caso dos autos o valor da multa estipulada é de R$ 500,00 (quinhentos reais), desatendendo a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade; que houve celebração de contrato entre as partes, sem qualquer vício de consentimento; que a decisão deve ser reformada pois determinou o cumprimento da obrigação de fazer com previsão de multa diária de R$ 500,00, o que não pode prosperar visto que o prazo aplicado é exíguo e o valor da multa pode causar a parte Agravada enriquecimento ilícito.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 1750833).

Contrarrazões ao agravo no id. 1913948.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 07 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais ajuizada por
ALMERINDA BAIA LEITE,
deferiu pedido liminar para determinar que o banco demandado se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário da requerente, referentes ao contrato nº 816612920, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese: que pena cominatória ou a título de astreintes é caracterizada pelo meio coativo do cumprimento de comando legal, contrato ou ordem judicial, propondo-se, pois, a defender os contratos celebrados e a proporcionar segurança à ordem jurídica; que no caso dos autos o valor da multa estipulada é de R$ 500,00 (quinhentos reais), desatendendo a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade; que houve celebração de contrato entre as partes, sem qualquer vício de consentimento; que a decisão deve ser reformada pois determinou o cumprimento da obrigação de fazer com previsão de multa diária de R$ 500,00, o que não pode prosperar visto que o prazo aplicado é exíguo e o valor da multa pode causar a parte Agravada enriquecimento ilícito.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 1750833).

Contrarrazões ao agravo no id. 1913948.

Consoante decidido no momento da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o cerne recursal diz respeito à existência ou não de contrato de crédito consignado avençado entre a agravada e o agravante.

Em análise à documentação colacionada aos autos originários e a este agravo de instrumento, verifico que embora o agravante afirme a existência do contrato, deixou de trazer aos autos cópia do referido instrumento a fim de provar suas alegações.

Quanto ao valor fixado a título de multa cominatória, as astreintes devem conduzir ao cumprimento da obrigação de modo razoável e não inviabilizar o seu adimplemento, tampouco representar um puro acréscimo patrimonial do credor, desvinculando do objetivo inicial de meio coercitivo de efetivação do provimento judicial.

Deste modo, a redução ou limitação da multa cominatória é admitida, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito. No caso em exame, não se pode vislumbrar,
prima facie
, a desproporcionalidade da multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), especialmente considerando o porte financeiro do agravante.

Reputo pertinente salientar que o C. STJ possui o entendimento de que o magistrado pode, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este
se tornar excessivo
, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo afronta à coisa julgada.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça determina, ainda, os critérios que devem orientar a fixação do valor das multas ou, inclusive, a sua modificação: “
a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss
)” . (STJ - AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016).

Neste sentido, não há como se valorar enriquecimento sem causa neste momento processual, mormente por não se revelar a multa excessiva, dado seu intuito coercitivo, e o porte econômico do demandado.

Ademais, reputo pertinente ressaltar que ao agravante cumpre observar o dever de mitigar o próprio prejuízo, providenciando o cumprimento da decisão liminar proferida anteriormente, e confirmada por este e. Tribunal de Justiça.

Ante os fundamentos expostos, estou negando provimento ao presente recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA

– RECURSO IMPROVIDO.

1 – Em análise à documentação colacionada aos autos originários e a este agravo de instrumento, verifico que embora o agravante afirme a existência do contrato, deixou de trazer aos autos cópia do referido instrumento a fim de provar suas alegações.

2 - O valor fixado a título de multa cominatória, as astreintes devem conduzir ao cumprimento da obrigação de modo razoável e não inviabilizar o seu adimplemento, tampouco representar um puro acréscimo patrimonial do credor, desvinculando do objetivo inicial de meio coercitivo de efetivação do provimento judicial.

3 - A redução ou limitação da multa cominatória é admitida, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito. No caso em exame, não se pode vislumbrar,
prima facie
, a desproporcionalidade da multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), especialmente considerando o porte financeiro do agravante.

4 – Ao agravante cumpre observar o dever de mitigar o próprio prejuízo, providenciando o cumprimento da decisão liminar proferida anteriormente, e confirmada por este e. Tribunal de Justiça.

5 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.